Tribunal: STF
Processo: ARE 1494682
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. FUNDAÇÃO DE SAÚDE. SUBVENÇÕES SOCIAIS. AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE VÍNCULO OBRIGACIONAL. INOCORRÊNCIA. LEI N. 4.320/64. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INSTRUÇÃO N. 8/2003 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. CUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES E FORMALIDADES LEGAIS. AUSÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE. 



    - A prescrição deve ser parcialmente acolhida para reconhecer que não são devidas as prestações anteriores aos cinco anos que precederam a propositura da ação. 



    - Entretanto, não estipulada data de vencimento da obrigação, não há necessária certeza acerca da violação do direito, não sendo possível condenar o Município ao pagamento da parcela de dezembro de 2010. 



    - O fato de existirem leis que autorizavam o Poder Executivo Municipal a conceder subvenções sociais a uma fundação privada de natureza assistencial não gera vínculo obrigacional, notadamente em hipótese na qual não foram atendidos requisitos formais mínimos exigidos pela Lei n. 4.320/64 e a Lei de Responsabilidade Fiscal” (e-doc. 42).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 65).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por não ter sido atendida a previsão da al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 87). 



    4. A agravante argumenta que “pretende combater a decisão do Tribunal a quo que julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, à luz da alínea ‘c’ do inc. III do art. 102 da Constituição Federal. No caso, as Leis municipais ns. 1.253/2001, 14/2009, 24/2009 e 04/2011, que não só autorizam como estabelecem a obrigação dos repasses de auxílio e subvenção a Agravante, nos dos artigos 1º, 5º, inc. XXXV, 23, inc. II, 30, incisos I, II e VII, 31, §2º, 37, 156, 158, 159, inc. I, alínea b, 159, §3º, 165, §8º, 167, 169, §1º, inc. I, 196, 197, 198, §2º, inc. III e 199, §1º, todos da Constituição Federal” (fl. 14, e-doc. 95).



    No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 1º, o inc. XXXV do art. 5º, o inc. II do art. 23, os incs. I, II e VII do art. 30, o § 2º do art. 31, o art. 37, o art. 156, o art. 158, o § 3º e a al. b do inc. I do art. 159, o § 8º do art. 165, o art. 167, o inc. I do § 1º do art. 169, o art. 196, o art. 197, o inc. III do § 2º do art. 198 e o § 1º do art. 199 da Constituição da República. 



    Sustenta que, “de acordo o Tribunal a quo, o repasse da subvenção social autorizado na legislação municipal, é ato discricionário do Poder Executivo, que não cria vínculo obrigacional, pois não foram atendidos os requisitos formais mínimos exigidos pela Lei n. 4.320/64 e a Lei de Responsabilidade Fiscal” (sic, fl. 4, e-doc. 80).



    Assinala que “a decisão do Tribunal a quo contrariou os pareceres ministeriais da Ilma. Representante do Ministério Público Estadual (fls. 160/162v) e da Procuradoria de Justiça de Minas Gerais (doc. de ordem n. 13 no JPE), que foram integralmente favoráveis a pretensão da Recorrente” (fl. 4, e-doc. 80).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para reconhecimento da repercussão geral, será considerada a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando que “existem questões relevantes do ponto de vista jurídico e social que ultrapassam os interesses subjetivos do processo, vez tratar-se de questão de saúde pública, em atenção ao disposto no § 3º, do art. 102 da Constituição Federal, combinado com o art. 1.035 e seguintes do Código de Processo Civil” e ser “o recurso extremo o instrumento apto para viabilizar o controle das decisões judiciais e assegurar o exercício do direito de defesa, sob pena de violação aos direitos e garantias individuais expressos nos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa” (fl. 7, e-doc. 80). É ônus exclusivo da recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    6. Ademais, ainda que se pudesse superar a insuficiência da preliminar de repercussão geral, o que não é possível na espécie, melhor sorte não acudiria à agravante. 



    A matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora